Tribunal: TJDFT
Processo: 0798171-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0798171-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO PEIXOTO SOUTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de insuficiência, contudo há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais. O § 2o, do art. 99, do CPC, determina que o "juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Por essas razões, concedo ao recorrente o prazo de 10 dias para que o recorrente apresente as faturas de cartão de crédito e os extratos bancários dos últimos seis meses, bem como as três últimas declarações do imposto de renda e eventuais contracheques. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.